Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701878-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. F. T. M. APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA FERNANDA TELES MACHADO em face da sentença (ID 32208718) da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu liminarmente a inicial, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009. A apelante, por meio da petição de ID 32213053, requereu a desistência da pretensão recursal. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator